Tribunal: TJDFT
Processo: 0703754-45.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO CONSENSUAL. GUARDA COMPARTILHA DO INFANTE. REGIME ESTABELECIDO ENTRE OS GENITORES. PREVALÊNCIA.
1. É dever dos pais assistir, criar e educar os filhos, provendo o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável, conforme previsão dos artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, e, ainda, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227).
2. No caso, os genitores ingressaram em juízo com o intuito de promoverem a dissolução consensual da sociedade conjugal, estabelecendo, dentre outras avenças, o regime de guarda compartilhada do infante. Não obstante, restou registrado, na sentença, regime de convivência da criança com seu genitor diverso do acordado pelas partes.
3. Verificado que o regime de convivência foi estabelecido de modo razoável e consensual entre os genitores, tendo sido referendado pelo Ministério Público tanto na instância de origem, quanto nesta instância recursal, mostra-se impositiva a reforma da sentença no ponto, por ser medida que atende ao melhor interesse da criança.
4. Apelação conhecida e provida.